Tribunal: TJMT
Processo: 1022260-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022260-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), MCP TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 30.584.740/0001-83 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., deferiu liminar para apreensão de dois caminhões alienados fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento contratual desde maio de 2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a liminar de busca e apreensão foi indevidamente concedida diante da conduta contraditória do credor, que, ao mesmo tempo em que ajuizou a ação, mantinha tratativas de negociação com a devedora e emitiu boleto para regularização da parcela em aberto.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

4. No caso, restou comprovado que o banco credor emitiu boleto para pagamento de parcela em atraso no mesmo período em que ajuizou a ação, sem dar ciência da intenção de considerar vencido o contrato, o que caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e violação à boa-fé objetiva.

5. Tal conduta gera legítima expectativa de regularização por parte do devedor, descaracterizando a mora e afastando o pressuposto legal para a busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A emissão de boleto para pagamento de parcela em atraso pelo próprio credor, concomitantemente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, configura comportamento contraditório e viola o princípio da boa-fé objetiva. 2. A conduta contraditória do credor descaracteriza a mora do devedor e afasta o requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/1969, art. 3o; CC, arts. 422 e 1.425, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravos de Instrumento ns. 1012200-68.2025.8.11.0000 e 1036721-14.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MCP TRANSPORTADORA LTDA.
contra decisão proferida pelo Dr.
Leonardo De Campos Costa e Silva Pitaluga, Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1053452-25.2025.8.11.0041,
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
deferiu
o pleito liminar, determinando a expedição de
mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial
(ID 197034378, na origem).

Nas razões recursais, a agravante alega
nulidade do mandado de citação
, uma vez que o valor da dívida informado pelo banco (R$ 2.050.376,42 – um milhão, cinquenta mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) estaria incorreto.

Segundo os cálculos apresentados pela agravante, o valor correto seria de R$ 1.602.302,36 (um milhão, seiscentos mil, trezentos e dois reais e trinta e seis centavos), diferença de R$ 448.074,06 (quatrocentos e quarenta e oito mil, setenta e quatro reais e seis centavos) decorrente da ausência de descapitalização dos juros das parcelas vincendas após o vencimento antecipado do contrato.

Afirma que esse vício substancial inviabilizou o exercício do direito de purgar a mora dentro do prazo legal de cinco dias, tornando o processo nulo desde a origem.

Aponta comportamento contraditório do banco agravado, afirmando que, apesar de possuir apenas uma parcela em atraso, encontrava-se em tratativas de negociação com o credor, inclusive com envio de boletos e propostas de desconto, mas, ainda assim, o banco ingressou simultaneamente com a ação de busca e apreensão, o que configuraria violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao
venire contra factum proprium
.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a imediata restituição dos veículos apreendidos, sob pena de multa diária, ou, subsidiariamente, a revogação da liminar de busca e apreensão e baixa das restrições no Renajud.

No mérito, requer a extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por vício essencial na petição inicial e ausência de pressuposto de validade processual, além do afastamento da mora e condenação do banco agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID 298002374).

A liminar vindicada foi parcialmente deferida apenas para determinar que o banco agravado fique impedido de retirar os veículos desta Comarca, bem como de aliená-los, até o julgamento de mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de cada bem (ID 299113380).

Em contrarrazões, a parte agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso (ID 301423857).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
MCP TRANSPORTADORA LTDA.
,
visando à apreensão dos veículos dados em garantia fiduciária em razão do inadimplemento contratual (ID 196999387, na origem).

Na exordial, relatou que as partes firmaram dois contratos de abertura de crédito fixo com garantia de alienação fiduciária (n. 52199408 e 52150549), destinados à aquisição de dois caminhões da marca Volkswagen, modelos
29.530 MTM 6x4
, anos de fabricação 2023/2024, devidamente identificados pelos respectivos chassis, RENAVAM e placas.

Alegou que a requerida deixou de adimplir as parcelas de financiamento, incorrendo em mora desde maio de 2025, acumulando débito atualizado no importe de
R$ 2.050.376,42 (dois milhões, cinquenta mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
.

Narrou que, não obstante a notificação extrajudicial ter sido enviada ao endereço constante no contrato, esta restou infrutífera, razão pela qual requereu a concessão de medida liminar para imediata busca e apreensão dos bens, com a consolidação da propriedade em seu patrimônio.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos, no que pertine:

“
Vistos, etc.

Trata-se de pedido de busca e apreensão consubstanciado em descumprimento de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Não havendo previsão legal, indefiro o pedido de segredo de justiça postulado na exordial, devendo tal anotação ser retirada dos autos.

Nessa perspectiva, verifica-se que as custas judicias e o valor referente às despesas com diligências do oficial já foram recolhidos (Id. 197171932 e Id. 197171935).

Já em relação à pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id 197001045, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula no 72 do STJ dispõe que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais,
mesmo tendo o devedor mudado, ser desconhecido, o endereço fornecido ser incorreto ou insuficiente
, é válida, para a comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado por ocasião da celebração do contrato, pois cabe a ele,
em observância à boa-fé que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil)
, manter tal informação correta e devidamente atualizada junto ao credor, para a sua localização.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
[...].

Ainda: [...].

Diante disso, com fundamento no art. 3a do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO
liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de
mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial
,

o qual deverá ser
depositado em mãos do representante do credor,
mediante termo de compromisso e
lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação
, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Deverá constar, ainda, no mandado em questão, o seguinte:

a) As disposições previstas no art. 212 e parágrafos do CPC;

b) A advertência de que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT em razão de débitos tributários e/ou taxas administrativas etc., estes deverão ser quitados para a sua retirada; e

c) A advertência no sentido de que
se o(a) devedor(a), ou quem estiver na posse do bem, obstar o cumprimento desta ordem
fechando as portas da residência ou equivalentes, fica autorizado, desde já, o meirinho,
a solicitar apoio policial e/ou realizar o arrombamento do imóvel
, caso necessário,
mediante certidão circunstanciada
e as cautelas de praxe.

Concomitantemente a isso,
cite-se o(a) devedor(a)
para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos (
REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020
), contados do cumprimento desta decisão,
pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados na inicial,
devendo juntar aos autos o respectivo comprovante
, bem como para, em 15 (quinze) dias,
apresentar resposta
, tudo em observância ao disposto no art. 3o, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto Lei 911/69.

Com relação ao adimplemento do débito (purga da mora), deverá constar no mandado as seguintes
orientações
: [...]
” (ID 197034378, na origem).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação. Vejamos.

Como cediço, a constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 2o, § 2o, e artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, cuja necessidade se encontra pacificada no ordenamento jurídico brasileiro nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, observa-se que o banco agravante ajuizou a ação de busca e apreensão em 10/06/2025, tendo a liminar sido deferida no dia seguinte, 11/06/2025, com mandado de citação expedido em 13/06/2025 e cumprido em 16/06/2025.

Entretanto, os documentos juntados aos autos revelam que, em 09/06/2025, isto é, antes mesmo do ajuizamento da demanda, já haviam sido iniciadas tratativas negociais entre as partes (ID 297978868).

Ademais, em 11/06/2025, no exato dia em que foi deferida a liminar, o próprio banco agravado emitiu boleto com vencimento em 13/06/2025 (ID 297978881), destinado à regularização da parcela em aberto.

Essa cronologia revela flagrante contradição: de um lado, o credor se manifestava disposto a negociar a dívida e aceitava o pagamento isolado da parcela vencida, emitindo boleto específico; de outro, sem dar ciência ao devedor de sua intenção contrária, ajuizou simultaneamente ação de busca e apreensão, pleiteando a consolidação da propriedade fiduciária.

Tal conduta revela violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve reger a execução dos contratos, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

Com efeito, a emissão do boleto após o vencimento antecipado do contrato não apenas gera legítima expectativa de regularização pelo devedor, mas também importa renúncia tácita ao direito de exigir, de imediato, a totalidade das parcelas vincendas, nos moldes do artigo 1.425, III, do Código Civil.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Egrégia Corte tem reiteradamente afirmado que o comportamento contraditório do credor descaracteriza a mora, afastando requisito indispensável à busca e apreensão. Veja-se:

“
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento.
Ação de busca e apreensão
. Alienação fiduciária. Comprovação da mora. Requisito essencial.
Negociação extrajudicial e emissão de boleto pelo credor
. Pagamento efetuado pelo devedor antes do ajuizamento. Comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Boa-fé objetiva. Mora descaracterizada. Liminar revogada. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. [...] 4. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) impõe probidade e lealdade na execução dos contratos e veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 5. No caso, a instituição financeira, ao mesmo tempo em que negociava extrajudicialmente com o devedor e emitia boleto para regularização do débito, ajuizou a ação de busca e apreensão. 6.
Essa conduta é contraditória
,
pois a emissão do boleto gerou no devedor a legítima expectativa de regularização da sua situação mediante o pagamento
. 7.
Ao emitir boleto para quitação da parcela vencida sem ressalvas sobre o vencimento antecipado das demais, o credor renunciou tacitamente à exigibilidade imediata das parcelas vincendas

(art. 1.425, III, do Código Civil). [...] 9. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de busca e apreensão. Agravo interno prejudicado.
”

(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1012200-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2025, DJE 21/07/2025 – grifo nosso).

“
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR
.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. [...] 4. O comportamento contraditório do credor gera expectativa legítima de regularização da dívida pela devedora, descaracterizando a mora e afastando o requisito para a busca e apreensão. 5.
Precedentes deste Tribunal e de outros tribunais estaduais reforçam o entendimento de que a emissão de boletos pelo próprio credor, após a suposta inadimplência, implica a renúncia tácita ao direito de buscar a apreensão do bem
.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para revogar a decisão agravada e indeferir o pedido de busca e apreensão do veículo. Tese de julgamento: [...] 2. A
continuidade da ação de busca e apreensão, apesar da negociação e emissão de boletos administrativos pelo próprio credor
,
viola o princípio da boa-fé objetiva e configura venire contra factum proprium
”. [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1036721-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Vice-Presidência, j. 15/03/2025, DJE 15/03/2025 – grifo nosso).

Ao agir de modo incompatível com a confiança legítima despertada no devedor, o banco incorreu em
venire contra factum proprium
, tornando desarrazoada a medida liminar que autorizou a apreensão dos veículos.

Portanto, diante da comprovação do comportamento contraditório do banco agravado, impõe-se reconhecer a descaracterização da mora e, por consequência, a ausência de pressuposto para a concessão da busca e apreensão.

Ressalvo, por oportuno, que a alegada nulidade do mandado de citação, em razão da suposta incorreção do valor indicado para a purga da mora, deverá ser oportunamente apreciada pelo Juízo de origem, evitando-se qualquer supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reconhecer o comportamento contraditório do banco agravado e, por consequência, revogar a liminar de busca e apreensão deferida no juízo de origem, determinando a imediata restituição dos veículos à agravante,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor do veículo em questão
e, aplicando o
efeito translativo, julgar extinta a ação de busca e apreensão no
1053452-25.2025.8.11.0041
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Caso já tenha ocorrido a sua alienação, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, condenando-se o autor ao pagamento do valor de mercado dos bens na data da apreensão, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, porquanto, a partir daquele momento, restou configurada a obrigação de devolução, fundada em apreensão indevida e desprovida de mora válida.

Ademais,
CONDENO
, ainda, a parte sucumbente,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os §§ 1o e 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025